Tribunal: TJBA
Processo: 0501193-37.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501193-37.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASAPROPRIA CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA AGUIAR, VALERIA CORDEIRO BARBOSA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, TIAGO CORREA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TIAGO CORREA DA SILVA, FERNANDA ALMEIDA AGUIAR, VALERIA CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DO BOLETO FALSO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS. FALHA. SISTEMA INTERNO DE EMISSÃO DE BOLETOS QUE VIABILIZA A FRAUDE AO NÃO FAZER COINCIDIR A FIGURA DO "BENEFICIÁRIO" COM O DESTINATÁRIO DO CRÉDITO PELA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DA VÍTIMA CONSTATAR O GOLPE. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. DEVIDO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade da sentença pois o Juiz é o destinatário da prova cabendo a ele indeferir ou determinar a produção das que entender necessárias à resolução da lide e, ainda, avaliar a necessidade de outros elementos para formar o seu convencimento. Preliminar rejeitada.

O banco é parte passiva legítima, por ser a instituição financeira intermediadora do pagamento do boleto falso pela autora. Preliminar rejeitada.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por CASAPRÓPRIA CONSTRUTORA LTDA em desfavor de BANCO ITAÚ S/A. Aduz a parte autora, em apertada síntese, que em função das atividades de construção civil por ela desempenhadas atua adquirindo materiais de diversos fornecedores para a realização de obras. Afirma que inúmeros boletos bancários de cobrança tiveram seus códigos de barras adulterados, e, em consequência dessa fraude, os pagamentos foram carreados para conta corrente da empresa denominada Casa Amarela, cliente do banco réu.

As normas consumeristas se enquadram no caso em exame, porquanto, muito embora a autora não se qualifique propriamente na condição de consumidora final, o STJ tem autorizado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, ainda que não seja a destinatária final do produto ou serviço, a pessoa física ou jurídica se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte (AgInt no AREsp 1285559/ MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28-8-2018). Ademais, a Súmula nº 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza, verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de instituição financeira fornecedora de serviços bancários, é objetiva, fundada na “Teoria do Risco do Empreendimento”, conforme dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90.

Depreende-se dos autos que a Autora efetuava o pagamento de boletos gerados no sistema da parte acionada para cobrança das mercadorias adquiridas de diversos fornecedores.

Como asseverou o Magistrado a quo: “as cobranças eram efetuadas por meio dos denominados "boletos sem registro", caracterizados pela simplicidade de seu mecanismo de funcionamento, pois não eram registrados no sistema bancário e somente passavam a "existir" após o pagamento efetuado pelo devedor. Esse meio de pagamento era lícito e disciplinado pelo sistema financeiro brasileiro, tratando-se de mais um produto bancário por meio do qual a instituição financeira era remunerada com uma tarifa incidente sobre o valor do pagamento.”.

O boleto emitido só logrou sucesso para realização da fraude, porque o sistema interno do banco réu permitia que fossem alimentadas informações como beneficiário pessoa distinta do próprio correntista e diferente do destinatário do crédito.

A responsabilidade do banco se deu ao permitir que um terceiro, por via de convênio de emissão de boletos (só assim o correntista consegue fazê-lo), operacionalizasse fraude em que insere como beneficiário um terceiro (Casa Amarela) para crédito em sua conta corrente naquele banco. Ou seja, o banco réu permitiu que seu sistema de boletos não identificasse o real beneficiário do crédito com a liquidação do título. Mais ainda, permitiu que o cliente (fraudador) usasse sua marca e logotipo. Esse o nexo causal para o dano, permitindo-se o reconhecimento de sua responsabilidade para o evento danoso.

O boleto só foi emitido com participação (omissão e falha) do banco réu. Apesar de afirmar que não emitiu o boleto, não negou (impugnou) que sua emissão se deu a partir de uma permissão (contrato – convênio) celebrado com um cliente e também com autorização para uso (no corpo do boleto) de suas marcas e logotipos.

Não se vislumbra culpa exclusiva do autor, vítima, que, de boa-fé, acreditando ser contactado pelo réu, mediante a obtenção de seus dados e do contrato, pagou o boleto recebido, não sendo exigível a conferência da correspondência do beneficiário com o recibo emitido. Não é dever do consumidor conferir os dados do documento fornecido em razão da confiança que certamente espera do serviço colocado à sua disposição.

No que concerne à alegação de que houve participação de funcionários da empresa autora na fraude perpetrada, não foram juntados aos autos elementos de prova capazes de corroborar essa versão.

Danos materiais que devem ser ressarcidos na forma simples. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente. (AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). E, no caso em julgamento, embora tenha sido reconhecida a falha no dever de cautela da empresa reclamada, não restou configurada sua má-fé, apta a ensejar a devolução em dobro.

O dano moral oriundos da negativação do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito não podem ser imputados à parte acionada, que, em última análise, também figura como vítima do nefasto evento.

Inaplicável a utilização da taxa SELIC como substituto ou equivalente de juros moratórios e correção monetária, porquanto esses componentes jurídicos devem ser apurados em conformidade com o artigo 404 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501193-37.2017.8.05.0113, da comarca de Itabuna/Bahia, em que figuram como Apelantes CASAPROPRIA CONSTRUTORA LTDA - ME e ITAU UNIBANCO S.A. e Apelados os mesmos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar as preliminares e negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3